Tribunal: TJES
Processo: 5002308-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002308-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBIO LUIZ COUTINHO e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE RECUPERAR QUANTIA LEVANTADA INDEVIDAMENTE PELOS EXEQUENTES. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA REALIZADAS EM DESACORDO COM TERMOS DE ADESÃO AO PJE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DA COBRANÇA DE MULTA COERCITIVA E DE SEU VALOR. QUESTÕES A SEREM AFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INVALIDOU AS INTIMAÇÕES E ORDENOU A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE LEVANTADA PELOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA CONSTRITA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA POR CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de valores nas contas dos agravantes e seus advogados, visando a restituição de montantes levantados indevidamente em razão de nulidade processual referente à ausência de intimação válida do Banco do Brasil S/A, em desconformidade com o Termo de Adesão ao Módulo Procuradoria Pje celebrado junto ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) examinar se a ordem de bloqueio de valores por meio do Sisbajud, com reiteração automática, nas contas dos agravantes e seus advogados, para recuperação da quantia levantada anteriormente é válida; (ii) aferir se deve ser observada a regra da impenhorabilidade; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição do valor constrito por imóveis ofertados em caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da invalidade das intimações realizadas em relação ao banco executado baseia-se na adesão deste ao Termo de Adesão ao Módulo Procuradoria Pje, firmado junto ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, tornando inadequadas intimações dirigidas a patronos em desconformidade com o disposto nos arts. 246 e 270 do CPC/2015.

4. A decisão que autorizou o levantamento dos valores, sem prévia intimação válida da parte contrária, configura afronta ao contraditório e ao devido processo legal, justificando a ordem de restituição das quantias levantadas.

5. O bloqueio via Sisbajud não constitui penhora, mas medida destinada à recuperação de valores levantados indevidamente, afastando alegações de impenhorabilidade.

6. A multa cominatória, como meio coercitivo, não integra a coisa julgada e pode ser revista para evitar enriquecimento sem causa, conforme entendimento do STJ e art. 537, §1º, I, do CPC/2015.

7. A exigência de proporcionalidade e razoabilidade implica a possibilidade de adequação do valor da multa para evitar desvirtuamento de sua finalidade original.

8. A natureza jurídica dos bloqueios realizados nas contas bancárias dos exequentes e de seus advogados não é de penhora, se tratando, na realidade, de atos processuais que buscam o resultado prático equivalente à restituição dos valores indevidamente levantados pelos recorrentes na fase de cumprimento de sentença do processo originário, o que afasta qualquer alegação de violação do princípio dispositivo (art. 141 e 492 do CPC/2015) e de impenhorabilidade das verbas, pois tem por escopo evitar o enriquecimento ilícito dos exequentes recorrentes, atraindo a norma constante no art. 884 do CC/02, a qual dispõe que
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

9. D
iante da constatação que vultosa quantia foi indevidamente levantada pelos exequentes agravantes, não há possibilidade de deferir o pedido de substituição da quantia já constrita e da penhora online determinada pelo juízo
a quo
pelos imóveis apresentados em garantia pelos recorrentes, na medida em que é imprescindível retornar ao status
quo ante
, até porque, ao contrário do alegado pelos agravantes, a fase de cumprimento de sentença servirá para o juízo da execução aferir a validade da cobrança da multa coercitiva e de seu valor que legitimou o mencionado levantamento indevido que está sendo objeto de busca de recuperação pelo Poder Judiciário.

10
.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso desprovido.

T
ese de julgamento
: 1. A nulidade de intimações realizadas em desconformidade com o Termo de Adesão ao Módulo Procuradoria PJe justifica a anulação dos atos processuais subsequentes e a restituição de valores levantados indevidamente. 2. O bloqueio de valores para restituição de quantias levantadas indevidamente não afronta o princípio dispositivo e as regras de impenhorabilidade previstas no CPC/2015, pois tem por escopo evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, arts. 246, caput e §1º, 270, 537, §1º, I, 833, IV; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.370.346/SP, Quarta Turma, j. 12/08/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 706.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Clébio
Luiz Coutinho-ME, Maria Aparecida Pereira Coutinho, Stevão Pereira Coutinho
e
Paulo Lucas Giuberti Marques
, contra a r. decisão (ID 7406603) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES que, na fase de
cumprimento de sentença da ação
ordinária

(nº 0012858-12.2011.8.08.0024) requerida pelos recorrentes, por intermédio do advogado Paulo Lucas, em desfavor do
Banco do Brasil

S/A
, indeferiu o pedido de reconsideração e, com isso, manteve a decisão anteriormente proferida que, dentre outras deliberações, determinou a realização de bloqueio via Sisbajud nas contas dos agravantes, com reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias (‘teimosinha’) em face de todos os exequentes e seus advogados beneficiários do alvará que foi levantado, bem como obstou a substituição do montante já bloqueado por imóveis ofertados em caução.

Depreende-se dos elementos probatórios que, na fase de conhecimento, cuidavam os autos de Ação de Rescisão de Contrato proposta pelos agravantes em desfavor do Banco do Brasil agravado, cuja sentença julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a tutela provisória outrora deferida, para rescindir o contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, ficando o bem objeto do mútuo (miniescavadeira) no patrimônio do credor (banco), condenando a instituição financeira requerida, também, ao pagamento da multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão saneadora ao resistir em receber a coisa móvel dada em garantia contratual
1
e das verbas sucumbenciais, o que foi preservando no julgamento do recurso de apelação cível, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

Após o trânsito em julgado (14/07/2022), os agravantes, em 29/08/2022, deram início a fase de cumprimento de sentença (fls. 420/429) objetivando
cobrar a quantia
atual
i
zada
de R$ 2.171.857,55 (dois milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, acrescido de honorários advocatícios sucumbenciais,
referente a multa coercitiva diária de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão saneadora
(05/03/2013) que somente foi adimplida pela instituição financeira agravada 225 (duzentos e vinte e cinco) dias depois (17/10/2013 – fl. 213).

Nesta ocasião, o processo físico originário foi digitalizado e virtualizado para o sistema PJE, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ nº 007/2022, tendo, na sequência, os recorrentes solicitado a penhora
online
na conta do banco agravado, por meio do Sisbajud, uma vez que, apesar de intimado para efetuar o pagamento voluntário da dívida, transcorreu o prazo sem a referida quitação. Por ter aferido que a instituição financeira executada ainda não havia sido intimada para pagamento do débito, o juízo da execução iniciou formalmente aquela fase executiva em 30/08/2023 (ID 30154048), todavia como não houve manifestação do banco agravado, em 30/10/2023, foi implementado o bloqueio do valor equivalente à satisfação do débito por intermédio do Sisbajud (R$ 2.761.683,00 – ID’s 33182020 e 33317568).

Novamente intimado para se manifestar a respeito da penhora, o banco executado deixou mais uma vez transcorrer o prazo sem se pronunciar, razão pela qual a magistrada
a quo
, em 01/12/2023, proferiu sentença determinando a transferência do valor bloqueado para a conta à disposição do juízo,
condicionando a expedição de Alvará em favor dos exequentes agravantes ao trânsito em julgado
(ID 34891830),
condicionante esta que foi retirada pelo magistrado substituto
2
ao acolher embargos de declaração opostos pelos exequentes (ID 34979212),
o que possibilitou o levantamento, em 05/12/2023, da quantia de R$ 1.914.157,07 (um milhão, novecentos e quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e sete centavos) em favor Clébio Luiz Coutinho (ID 35034765) e de R$ 847.525,93 (oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) pelo advogado agravante Paulo Lucas Giuberti Marques (ID 35034768)
.

Dois dias depois do levantamento deste montante significativo, o banco executado finalmente compareceu ao processo para solicitar sua habilitação nos autos (ID 35165859) e opor embargos de declaração contra a sentença anteriormente mencionada (ID 35166484), explicitando que entabulou junto ao Poder Judiciário, em 10/04/2023, Termo de Adesão ao “Módulo Procuradoria PJE”, de forma que todas as intimações que não observaram esta sistemática seriam nulas,
pleito este que foi rejeitado pelo magistrado que substituía a Juíza de Direito titular em seu período de férias
, indicando a necessidade de aguardar o contraditório (ID 35214768).

Acontece que, no dia 14/12/2023, o juízo
a quo
recebeu ordens da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
, oriundas da
Correição Parcial
nº 0000551-05.2023.2.00.0808
apresentada pelo Banco do Brasil executado, razão pela qual determinou o
“
Imediato retorno dos valores, mediante busca pelo Sisbajud, nas contas bancárias das pessoas dos advogados e das partes, e, paralelamente, a expedição de mandado à CEF para o bloqueio de valores na conta do beneficiário do levantamento, bem como disponibilizar o extrato bancário, para informar se houve transferência dos valores, identificando os respectivos beneficiários
”

e declarou
“
a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do cumprimento de sentença, a fim de que o procedimento de cumprimento de sentença seja reiniciado com a intimação regular do banco executado, através do Módulo Procuradoria Pje
”
(ID 35539378).

Implementada a tentativa de bloqueio na conta dos beneficiários dos levantamentos, somente foi encontrada a quantia de R$ 510,53 (quinhentos e dez reais e cinquenta e três centavos) –
Clébio –

e de
aproximadamente R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais
) – advogado Paulo Lucas –
(ID 36498933)
, visto que a expressiva quantia transferida por meio dos alvarás judiciais foram
movimentadas
pelos exequentes agravantes para outras contas bancárias no mesmo dia do seu levantamento (ID’s
35571838 a 35571824
),
tendo o Sicoob esclarecido, em 15/12/2023, que as pessoas jurídicas que receberam os referidos valores dos exequentes também já tinham transferido o dinheiro para terceiros (ID’s 35651095 a 35651061
e 36498932
).

Após retornar das férias, a MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível de Vitória-ES
3
,
em 16/01/2024, reconheceu a invalidade da intimação do banco agravado naquela fase executiva da demanda originária e, po
r
isso,
conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos pel
a instituição financeira
executad
a
, a fim de anular a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença e autorizou o levantamento da quantia penhora
da
na conta d
o banco
executad
o
, bem como anular todos os atos processuais a partir da intimação das partes acerca da digitalização/virtualização do processo que ocorreu em 05/07/2023,
além de indeferir o requerimento dos exequentes agravantes de desbloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias, já que afastada a sua natureza impenhorável (ID 36497999), o que ensejou a interposição do
primeiro
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
(
nº 5000736-94.2024.8.08.0000
)
pelo
s
exequente
s
, o qual teve seu pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida,
sendo preservada, assim, a realização de bloqueio via Sisbaju nas contas dos recorrentes,
“com reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias (‘teimosinha’), em desfavor do Exequente e os seus patronos beneficiários do alvará”
.

Contra
a mencionada
decisão
proferida pelo juízo
a quo
, o banco executado opôs novos embargos de declaração que foram, desta vez, em 30/01/2024, rejeitados pelo juízo
a quo
, que, por outro lado, determinou que os outros exequentes (Maria Aparecida Pereira Coutinho e Estevão Pereira Coutinho) também tivessem suas contas penhoradas, já que poderiam ter sido favorecidos com o levantamento do alvará pelo exequente Clébio (ID 37254781),
o que acarretou a interposição d
o
recurso de Agravo de Instrumento (nº 5002845-81.2024.8.08.0000) pela instituição financeira executada, o qual teve seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido, em virtude de o juízo
a quo
já ter determinado a devolução da quantia liberada indevidamente em favor dos exequentes.

Em 19/02/2024, o juízo
a quo
indeferiu novo requerimento dos exequentes de suspensão do bloqueio determinado em suas contas por meio do Sisbajud (“teimosinha”), sob o fundamento que, independentemente da natureza do valor objeto da constrição, não se trata de penhora propriamente dita, mas, sim, de
“restituição da quantia liberada indevidamente”
, além de tal questão já ser objeto de impugnação no
presente
Agravo de Instrumento
(
nº 5000736-94.2024.8.08.0000
)

[
ID 38181114
]
, o que ensejou a interposição
do presente
recurso de Agravo de Instrumento (nº 5002308-85.2024.8.08.0000) pelos exequentes, o qual também teve o pedido de atribuição de feito suspensivo indeferido pelo eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida,
no qual ressaltou, também, a impossibilidade de substituição da penhora online e das verbas já aprisionadas por imóveis ofertados em caução pelos exequentes.

Na sequência, além de a magistrada titular do juízo
a quo
não ter reconhecido a alegação de impedimento e/ou suspeição formulada pelos exequentes (ID 41000876), o que foi confirmado pela eminente Desª. Marianne Júdice de Mattos por meio da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à exceção de impedimento/suspeição nº
5015816-26.2024.8.08.0024
(ID 45761374), n
os dias 06/03/2024 (ID 39190636) e
22/07/2024
(ID
47102389), renovou a ordem de bloqueio via Sisbajud, com reiteração automática pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em face de todos os exequentes e seus advogados, o que ensejou a interposição
d
e outro
recurso

de
A
gravo de
I
nstrumento
(nº
5009739-73.2024
.8.08.0000
)
pelos exequentes,
o 4º (quarto) envolvendo a matéria litigiosa,
que foi redistribuído à minha relatoria após o eminente Des. Arthur José Neiva Almeida,
R
elator originário, declarar sua suspeição
para atuar

em todos os recursos
,
e, após ter seu pedido de efeito suspensivo indeferido, foi objeto de desistência pelos exequentes agravantes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora
no presente agravo de instrumento
cinge-se, portanto, em aferir a validade da ordem de bloqueio por meio do Sisbajud, com reiteração automática por
3
0 (
trinta
) dias, nas contas bancárias dos exequentes do processo originário,
que foi emitida pe
lo juízo
a quo
posteriormente à declaração da invalidade de atos processuais pela nulidade das intimações efetuadas em relação ao banco executado agravado,
e que foi mantida após indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelos recorrentes.

A
matéria litigiosa possui o mesmo teor de outras tantas que foram proferidas
posteriormente
pelo juízo
a quo
e que têm legitimado a constrição de numerário nas contas bancárias dos exequentes agravantes por meio do Sisbajud, qual seja, a necessidade de recuperar o valor que foi levantado indevidamente pelos recorrentes diante da nulidade de todos os atos processuais da fase executiva da demanda em virtude da inadequada intimação do banco executado agravado, o que afasta
ria
a discussão a respeito da impenhorabilidade da verba bloqueada, questões estas que já estão sendo objeto de debate no recurso de Agravo de Instrumento nº
5000736-94
.2024
.8.08.0000
interposto pelos exequentes e que tiveram a atribuição de efeito suspensiv
o
negada,
inexistindo fato superveniente que permita modificar a conclusão ali alcançada nesta oportunidade
.

Na realidade, a decisão proferida pelo magistrado que atuou como substituto da 2ª Vara Cível de Vitória-ES e permitiu o levantamento da quantia aproximada de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) pelos exequentes e seu advogado na fase de cumprimento de sentença do processo originário,
sem a oitiva da parte contrária, mesmo com o condicionamento expresso da Juíza titular no sentido que o alvará somente fosse expedido após o trânsito em julgado da sentença,

deu ensejo à apresentação da Correição Parcial nº 0000551-05.2023.2.00.0808
e
à Reclamação Disciplinar nº
0000005-13.2024.2.00.0808
junto à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, além da instauração de Inquérito Judicial que já teve a Cautelar Inominada nº 0002283-60.2024.8.08.0000 apreciada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
.

Enquanto a Reclamação Disciplinar nº
0000005-13.2024.2.00.0808
foi convertida
pelo egrégio Tribunal Pleno
em processo administrativo disciplinar em desfavor daquele magistrado, com ordem de afastamento cautelar de suas funções,
n
a Correição Parcial nº
0000551-05.2023.2.00.0808
(ID’s
7489914 e 7489915
)
,
o Exmo. Des. Corregedor Geral da Justiça,
embora não
a

tenha
admitid
o
,
reconheceu a
invalidade da intimação do banco executado na fase de cumprimento de sentença do processo originário e a consequente
ilegalidade na liberação daquelas quantias em favor dos exequentes e seus patronos,
de forma que seria
necess
ária

a

restituição de todo o valor à instituição financeira executada
, independentemente de se tratar do montante principal ou de honorários advocatícios sucumbenciais, o que serviu de fundamento para a magistrada
a quo
proferir a decisão que ordenou,
de ofício,
o bloqueio de valores nas contas dos agravantes via Sisbajud,
de maneira reiterada,
convencimento ali externado que já foi preservado, ao menos em cognição sumária, no
presente recurso e nos
Agravo
s
de Instrumento nº
5000736-94.2024.8.08.0000

e nº
5009739-73.2024
.8.08.0000
.

Vale ressaltar que, e
m 23/03/2024,
o Exmo. Corregedor Nacional da Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, arquivou sumariamente a Reclamação Disciplinar formulada pelos exequentes em desfavor do Exmo. Corregedor Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, Des. Willian Silva, e da MMº. Juíza de Direito Danielle Nunes Marinho
, pela atuação, respectivamente, na Correição Parcial nº 0000551-05.2023.2.00.0808 e na fase de cumprimento de sentença do processo originário, que resultou na ordem de devolução da quantia levantada por meio de alvará judicial e consequente reiteradas ordens de bloqueio via Sisbajud em suas contas (ID 41052671).

Como se vê, existem diversos pronunciamentos de órgãos correicionais do Poder Judiciário capixaba e do Conselho Nacional de Justiça legitimando a atuação da MMª. Juíza de Direito Titular do juízo
a quo
que
invalid
ou
a
s
intimaç
ões
do banco executado
no processo originário
e,
por isso,
de ofício,

ordenou a
devolução da quantia levantada pelos exequentes, o que foi originariamente tratado na decisão que anulou a sentença que havia extinguido a fase de cumprimento de sentença da demanda originária,
decisum
este que deve ser confirmado nesta oportunidade por esta instância revisora, não existindo argumento invocado pelos recorrentes que tenha o condão de modificar aquela conclusão
.

O atendo exame dos elementos probatórios contidos neste recurso e no processo originário revelam que a
decisão administrativa proferida pelo
Exmo. Des. Presidente do TJES, em 15/04/2024, no processo SEI nº 7007796-21.2023.8.08.0000
(ID
7489913)
, quando reconheceu que não houve a devida publicidade do termo
de adesão
firmado junto ao Banco do Brasil
para a realização de suas intimações e citações no sistema Pje
,
embora tenha
determin
ado
que apenas as futuras citações e intimações do banco agravado fossem feitas utilizando a credencial “Banco do Brasil AJURE ES”,
nada obstaria que as notificações anteriores feitas na fase executiva da demanda originária fossem consideradas inválidas pela magistrada
a quo
, caso evidenciado que a instituição financeira não teve conhecimento dos atos processuais praticados no referido processo, em desrespeito aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, até porque aquela decisão administrativa não possui aptidão para vincular a atuação jurisdicional da magistrada.

A respeito desta matéria, o Exmo. Des. Corregedor Geral da Justiça Estadual, na Correição Parcial nº
0000551-05.2023.2.00.0808,
concluiu que,
“a
despeito dos esclarecimentos prestados tanto pelo magistrado responsável pelo ato, na origem, quanto pelo MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum de Vitória, o fato é que a adesão do Banco do Brasil ao ‘Módulo Procuradoria PJe’, por si só, parece impedir qualquer outra forma de intimação que não aquela dirigida diretamente à ‘empresa/entidade’”
, pois,
“independentemente da expedição de ofício às unidades judiciárias (antes ou depois do que se decidiu no processo SEI n. º 7007796-21.2023.8.08.0000), a adesão a essa forma específica de intimação, assegurada pelo Poder Judiciário, parece ter garantido à parte que nenhuma intimação seria realizada de modo diverso, o que torna estéril qualquer tentativa de se afastar a existência do vício invocado pelo Banco do Brasil. Se automática a nulidade, ou se isso dependeria da declaração em cada processo - o que poderia, a meu sentir, ocorrer a qualquer momento, pois absoluta a nulidade por violação à garantia constitucional do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CRFB) -, cabe ao magistrado de 1º grau definir, respeitada a independência funcional”
.

De fato, por ser incontroverso que o Banco do Brasil S/A firmou junto ao Poder Judiciário do Estado do
Es
pírito Santo
o Termo de Adesão ao Módulo Procuradoria PJe no dia 10/04/2023
(ID
7936064
)
, a partir
daquela data
as citações e intimações expedidas nos processos em que a referida instituição financeira figura
sse
como parte e que tramita
sse
m por meio eletrônico deveriam ser disponibilizadas no ambiente “Sistema PJe” e dirigidas à empresa,
utilizando a credencial “Banco do Brasil AJURE ES”
,
tornando indubitavelmente inválidas todas as outras formas de intimação daquele banco, inclusive por meio de seus patronos (arts. 246,
caput
e § 1º, e 270 do CPC/2015).

Ainda que o banco agravado possa ter se manifestado noutros processos em período semelhante, tal circunstância, ao contrário do alegado pelos agravantes, não tem o condão de afastar a invalidade da intimação efetuada sem a observância do termo de adesão entabulado junto a este Poder Judiciário com base numa suposta “isonomia”, pois não há certeza que a instituição financeira teve conhecimento dos atos processuais que estavam sendo praticados no processo originário, o que afetou diretamente os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que deixou de comparecer no feito por diversas vezes e possibilitou o indevido levantamento da vultosa quantia pelos recorrentes.

A instituição financeira agravada jamais poderia ter seu direito fundamental ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) prejudicado pelo equívoco do Poder Judiciário Estadual que deixou de informar oportunamente todos os magistrados e cartórios de primeiro grau de jurisdição a respeito da celebração do mencionado Termo de Adesão que modificou a forma de intimação do banco recorrido, pois a partir daquele momento a instituição financeira passou a ter certeza que suas notificações seriam feitas exclusivamente por aquela nova metodologia, obstando sua implementação por qualquer outra forma sob pena de nulidade e invalidação dos atos processuais, como ocorreu no processo originário.

Partindo da premissa da invalidade das intimações realizadas
em relação a
o banco executado na fase de cumprimento de sentença do processo originário, conclui-se correta a decisão proferida pela magistrada
a quo
que anulou todos os atos processuais desde a sua conversão para o sistema P
j
e, o que implica automaticamente na necessidade de se retornar ao
status quo
ante com a devolução dos prazos e restituição da quantia liberada indevidamente em favor dos exequentes, por se tratar de nulidade absoluta por violação ao direito fundamental ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LIV, da CF/88),
afronta esta que se reforça quando se constata que a ordem de levantamento foi por meio de decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelos exequentes mediante atribuição de efeito infringente sem que a instituição financeira executada tenha sido previamente intimada (art. 1.023, § 2º, do CPC/2015)
.

Como os exequentes e seus advogados, beneficiários da quantia levantada indevidamente não procederam a sua devolução voluntária, o juízo
a quo
não teve outra saída senão determinar,
de ofício e em observância a ordem emanada do Exmo. Des. Corregedor-Geral da Justiça,
a ordem de bloqueio de suas contas bancárias por meio do Sisbajud para tentar alcançar o objetivo de restituir o montante que não deveria ter sido levantado naquela oportunidade. E, em razão de os agravantes terem rapidamente transferido a quantia levantada indevidamente para terceiros, o juízo
a quo
está tendo que providenciar,
de ofício,
reiteradas ordens de bloqueio via Sisbajud, as quais têm sido objeto de impugnação por agravos de instrumento pelos exequentes de maneira infundada.

Ao contrário do asseverado pelos agravantes e conforme já é de conhecimento do advogado subscritor destas razões recursais,
a natureza jurídica do
s bloqueio s realizado s na s conta
s bancárias
do
s
exequente
s
e de seus advogados não é de penhora,
se tratando, na realidade, de atos processuais
que buscam o resultado prático equivalente à restituição dos valores indevidamente levantados pelo
s recorrentes na fase de cumprimento de sentença do processo originário
,
o que afasta qualquer alegação de
violação do princípio dispositivo (art. 141 e 492 do CPC/2015) e de
impenhorabi
lidade das verbas
, pois tem por escopo evitar o enriquecimento ilícito dos exequentes recorrentes, atraindo a norma constante no art. 884 do CC/02, a qual dispõe que
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

De fato, a decisão objurgada não tem por escopo bloquear, via Sisbajud, honorários advocatícios, proventos de aposentadoria ou quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta poupança dos agravantes, verbas estas impenhoráveis (art. 883, inciso IV, do CPC/2015), mas, sim, exclusivamente recuperar aquela quantia que foi indevidamente levantada pelos recorrentes e que não foram devolvidas voluntariamente por eles, em afronta aos princípios da cooperação e boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC/15), o que legitima a atuação oficiosa do juízo
a quo
para recuperar aquele montante sem que se possa assemelhar a pretendida comparação feita pelos agravantes de penhora de ofício.

Tal questão também não passou desapercebida pelo Exmo. Des. Corregedor Geral da Justiça Estadual que, na
Correição Parcial nº
0000551-05.2023.2.00.0808,
concluiu
“pouco importar a natureza de parte dos valores para que se determine o bloqueio:
reconhecida a eventual ilegalidade na liberação, é evidente que toda a quantia deve ser restituída, independentemente de se tratar do principal ou de honorários sucumbenciais, já que, em primeiro lugar, não deveriam ter sido liberados.
É, ademais, absolutamente equivocado pretender equiparar a
simples ordem de suspensão da expedição de um alvará
(com a adoção das medidas necessárias à obtenção do resultado prático) a uma
eventual penhora
de ‘ganhos de trabalhador autônomo’ ou ‘honorários de profissional liberal’ (artigo 833 do CPC)”
.

Não fosse o bastante a matéria de fundo deste agravo de instrumento já ser tratada noutros recursos e aferir a retidão da decisão objurgada que renovou a ordem de bloqueio via Sisbajud das contas bancárias dos agravantes por reconhecer a invalidade das intimações feitas em relação ao banco agravado, observa-se que a fase de cumprimento de sentença do processo originário foi proposta pelos recorrentes objetivando receber
vultoso montante
decorrente de suposta
multa coercitiva
que deveria ser imposta à instituição financeira agravada em virtude de eventual demora na obrigação de fazer que lhe foi imposta durante o trâmite da fase de conhecimento da demanda originária,
valor que
extrapola
a razoabilidade
, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário
para aquisição
de
M
iniescavadeira,
no valor de R$ 141.000,00), o que comportaria, ao menos, sua redução
pelo juízo
a quo
,
nos termos do art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil
4
.

Considerando a obrigação imposta à financeira agravada (buscar a Miniescavadeira que estava na posse dos agravantes), o suposto prazo de descumprimento (225 dias), os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a vedação ao enriquecimento sem causa dos autores da ação originária (art. 884 do CC/02), além do caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da multa coercitiva, a cobrança formulada pelos agravantes da quantia de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de
astreintes
não poderia ter sido ratificada pelo juízo
a quo
,
até porque tal matéria não se submete aos efeitos da coisa julgada
(Tema Repetitivo nº 706 do STJ
5
)
e foi consignado expressamente na sentença executada que a sua incidência seria objeto de apuração na fase de liquidação/execução
.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido que a multa cominatória não integra a coisa julgada – somente a obrigação imposta que está abarcada –, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, razão pela qual pode perfeitamente,
inclusive de ofício
, ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente,
mesmo na fase executória
, o que também foi positivado no inciso I, § 1º, do art. 537 do CPC/2015
6
, já que o escopo deste instituto não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, sendo seu valor estabelecido, portanto, sob a cláusula
rebus sic stantibus
.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania reiteradamente tem orientado que
“A jurisprudência do STJ admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
(AgInt no AREsp n. 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024, STJ) e que
“A decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.515.313/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024, STJ).

Dessa forma, muito embora num primeiro momento o valor da multa cominatória imposta na fase de conhecimento do processo originário (R$ 5.000,00 por dia de descumprimento) tenha sido ratificada por esta instância revisora no recurso de
Agravo de Instrumento nº 0009307-53.2013.8.08.00024 (ID 35348072),
não se afasta o dever do juiz da execução de limitar o quantum a patamar razoável, se configurado excesso capaz de desvirtuar a verdadeira função das
astreintes
.

Ora, na hipótese, os exequentes ajuizaram o processo originário objetivando rescindir o contrato de financiamento firmado junto ao banco executado por não terem mais condições financeiras de adimplir as parcelas do mútuo e estão sendo contemplados com o recebimento de quantia de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de multa cominatória, o que, a princípio, ressoa extremamente desarrazoável e contraditório com a finalidade do instituto.

Outrossim, não se pode olvidar da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confirmada pela sua Corte Especial, no sentido de ser
“necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”
(EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.12.2018, DJe 07.03.2019).

Isto porque, na sentença que
rejeitou
a ação de execução provisória das
astreintes
proposta pelos exequentes agravantes
(nº 0041061-13.2013.8.08.0024) [ID 36959981],
o magistrado
a quo
consignou que não teria havido a intimação pessoal do banco executado para dar cumprimento a obrigação de fazer que lhe foi imposta, consoante intimação de fl. 167 da
ação
ordinária

nº
0012858-12.2011.8.08.0024
,
o que obstaria a incidência da multa coercitiva.

Como se vê, a fase de cumprimento de sentença proposta pelos exequentes agravantes no processo originário deverá ser objeto de apreciação pelo juízo
a quo
acerca da existência de multa cominatória a ser exigida do banco executado agravado e, se for devida, quanto ao valor que está sendo cobrado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e no escopo de evitar o enriquecimento sem causa dos recorrentes, o que apenas reforça a necessidade de preservar a decisão objurgada que está buscando reaver a quantia que foi indevidamente levantada pelos agravantes.

Antes de concluir, ressalto a manifesta impossibilidade de acolher a pretensão dos agravantes de ofertar 02 (dois) bens imóveis como caução para assegurar o juízo e, com isso, obstar a constrição patrimonial que tem sido reiteradamente efetuada por meio do Sisbajud
e liberar a quantia já aprisionada
, pois, como dito, a verba que se pretende recuperar dos recorrentes decorre de indevido levantamento de quantia na fase de cumprimento de sentença.

Conforme bem exposto na decisão objurgada,
“
não há que se falar em garantia ou cautela já que não é caso de penhora e sim restituição da quantia liberada indevidamente, independentemente de se tratar do principal ou de honorários sucumbenciais”
.

Em outras palavras, diante da constatação que vultosa quantia foi indevidamente levantada pelos exequentes agravantes, não há possibilidade de deferir o pedido de substituição da quantia já constrita e da penhora online determinada pelo juízo
a quo
pelos imóveis apresentados em garantia pelos recorrentes, na medida em que é imprescindível retornar ao status
quo ante
, até porque, ao contrário do alegado pelos agravantes, a fase de cumprimento de sentença servirá para o juízo da execução aferir a validade da cobrança da multa coercitiva e de seu valor que legitimou o mencionado levantamento indevido que está sendo objeto de busca de recuperação pelo Poder Judiciário.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
“Os demandantes pretendem a entrega da coisa móvel para rescindir o contrato tendo o advogado do banco em audiência preliminar informado que a instituição em sede de outra ação de execução baseada no mesmo contrato visa a penhora do mesmo bem”.

Não visualizo sentido axiológico da instituição bancária ficar evitando o recebimento de um bem dado em garantia do contrato quando os próprios devedores pretendem restitui-lo. Sendo assim fixo o prazo de 10 dias para que a instituição bancária compareça no endereço no qual se encontra a coisa móvel e receba-a, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 a contar da intimação.” (fls. 159/160).

A multa cominatória foi preservada, em 22/03/2013, por meio da decisão monocrática proferida, pelo eminente Des. Subst. Jorge Henrique Valle dos Santos, no recurso de Agravo de Instrumento nº 0009307-53.2013.8.08.00024 (ID 35348072).

2
Juiz de Direito Maurício Camatta Rangel

3
Juíza de Direito Danielle Nunes Marinho

4
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

5
Tema Repetitivo nº 706 do STJ – A decisão que comina
astreintes

não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.

6
Art. 537. (...). § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5002308-85.2024.8.08.0000

AGVTE
:

CLÉBIO LUIZ COUTINHO E OUTROS

AGVDO
:

BANCO DO BRASIL S/A

relatorA:
desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Pedi vista dos autos para análise atenta do recurso, o agravo de instrumento interposto por Clébio Luiz Coutinho-ME, Maria Aparecida Pereira Coutinho, Estevão Pereira Coutinho e Paulo Lucas Giuberti Marques contra decisão da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, que no cumprimento de sentença da ação ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, manteve o bloqueio de valores em suas contas via Sisbajud, com reiteração automática por 30 dias, e que indeferiu a substituição do montante já constrito por imóveis em caução.

Os agravantes, em fase de cumprimento de sentença, pleitearam receber mais de R$ 2 milhões por multa coercitiva de descumprimento de obrigação de fazer pelo Banco executado.

Houve autorização de levantamento do montante constrito por ordem do magistrado substituto em favor dos credores, ora agravantes, contudo, posteriormente, pela juíza titular, após retorno de férias, a constatação de invalidade das intimações direcionadas ao banco acionado, em razão de ter aderido ao sistema "Módulo Procuradoria Pje", o que exige a utilização da credencial
Banco do Brasil AJURE ES
, para que tenha ciência dos atos realizados nos autos, validando-os, o que não foi observado.

Trato continuativo, a magistrada determinou a devolução dos valores levantados indevidamente pelos agravantes, por meio de reiteradas ordens de bloqueio via Sisbajud, dado que os valores já haviam sido movimentados de suas contas, independentemente de alegações de impenhorabilidade, visto não se tratar de penhora, mas de restituição de valores levantados indevidamente.

Para além disso, restou estabelecido que o valor da multa coercitiva deve ser revisado com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a cobrança ultrapassa o valor original da disputa (R$ 141 mil), em clara desarrazoabilidade e por fim, que a substituição do valor já bloqueado por imóveis foi indeferido, uma vez que o objetivo é retornar ao status quo ante, evitando enriquecimento ilícito dos ora recorrentes.

A eminente Relatora em judicioso Voto proferido negou provimento ao recurso, inclusive destacando que foram exarados diversos pronunciamentos de órgãos correicionais do Poder Judiciário do ES e pelo Conselho Nacional de Justiça, de modo a legitimar a atuação da magistrada titular do Juízo.

Com efeito, sem pretensão de me estender, verifica-se a violação ao devido processo legal, à cooperação e boa-fé processuais, exigindo que sejam ordenadas medidas para que ocorra a devolução da quantia indevidamente liberada; revisão do valor da multa direcionada ao executado, em valor exorbitante, conforme permissivo contido no artigo 537, §1º; bem como o indeferimento de substituição dos valores já constritos por imóveis, eis que o intento dos pronunciamentos judiciais se direcionam à recuperação de valores levantados de forma indevida.

Nesse sentido reforça a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - Decisão que reduziu a astreintes vencidas – Obrigação de Fazer -
É indiscutível o cabimento do arbitramento da pena de astreinte para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que o objetivo da sanção pecuniária imposta, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão
– MULTA que se tornou EXORBITANTE -
Verificada a exorbitância da multa, sua incompatibilidade com o conteúdo econômico da causa, uma imposição pecuniária despropositada à obrigação estabelecida no título, a regra do art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor, da periodicidade ou, até a exclusão da multa, seja ela vencida ou vincenda – Multa que superou o triplo do valor do contrato – Inadmissibilidade – Redução que atente aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa
– Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AI: 22896244720208260000 SP 2289624-47.2020.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 26/03/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
2. No caso, o valor atualizado da multa coercitiva alcançou patamar desproporcional em relação à obrigação principal imposta, na medida em que a indenização devida pelo Agravado, definida em decisão definitiva, correspondia a aproximadamente 10% do valor atingido pelas astreintes antes da redução. 3.
Sem se desconsiderar o caráter cominatório/coercitivo da multa aplicada, na esteira da jurisprudência do c. STJ, não se pode perder de vista a proporcionalidade da medida anterior aplicada, sob pena de se produzir, com respaldo do Poder Judiciário, indevido enriquecimento sem causa ao credor
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007950-10.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

Destarte, despiciendos outros fundamentos, também nego provimento ao recurso, acompanhando, deste modo, os fundamentos do voto da Relatora
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatora, DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

É como voto.